Tribunal: TJDFT
Processo: 0701243-32.2025.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MENSALIDADES ESCOLARES. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL E EXCESSO DE EXECUÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO EXTINTIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pelo devedor, mantendo hígido o crédito de R$ 75.708,45, referente ao inadimplemento de mensalidades escolares de ensino médio e taxa de matrícula dos meses de junho a outubro de 2021 e janeiro a dezembro de 2022. O apelante alega cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide e sustenta a existência de excesso de execução, ao argumento de que realizou pagamentos parciais no montante de R$ 23.980,00, os quais teriam sido indevidamente imputados pela instituição de ensino a débitos diversos daqueles executados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado do mérito sem a produção de prova pericial contábil; (ii) saber se é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor para fins de comprovação da correta imputação dos pagamentos; e (iii) saber se o apelante logrou demonstrar que os pagamentos parciais realizados se destinavam à quitação das mensalidades objeto da execução, configurando excesso de execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há cerceamento de defesa quando a parte, expressamente intimada a especificar as provas que pretendia produzir e a reiterar anteriores requerimentos probatórios, declara não haver novas provas a produzir, operando-se a preclusão lógica do direito à dilação probatória anteriormente requerida. Configura comportamento contraditório (venire contra factum proprium) a invocação, em sede recursal, de nulidade por cerceamento de defesa quando o próprio recorrente dispensou a produção de provas na origem.
4. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC não é automática, dependendo da verificação da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica do consumidor. No caso, a alegação de pagamento parcial não se reveste de verossimilhança suficiente, porquanto amparada em comprovantes genéricos de transferências bancárias desprovidos de indicação das mensalidades quitadas; tampouco se configura hipossuficiência técnica, uma vez que a prova da vinculação dos pagamentos ao débito executado encontrava-se inteiramente ao alcance do apelante.
5. O pagamento constitui fato extintivo da obrigação, cujo ônus da prova incumbe ao devedor, nos termos do art. 373, II, do CPC. Compete ao devedor demonstrar não apenas a efetivação das transferências, mas também a sua vinculação ao débito específico que se pretende ver extinto. A mera juntada de comprovantes de transferência bancária, sem qualquer qualificação quanto ao período da dívida adimplida, é insuficiente para demonstrar o fato extintivo alegado.
6. Não tendo o devedor exercido, no momento dos pagamentos, o direito de escolha previsto no art. 352 do CC, a faculdade de imputação transfere-se ao credor, nos termos do art. 353 do mesmo diploma. A versão apresentada pela credora acerca da destinação dos pagamentos mostra-se coerente, circunstanciada e compatível com a cronologia dos fatos, não tendo o apelante logrado desconstituí-la.
7. Não se configura enriquecimento sem causa quando os pagamentos realizados foram alocados à quitação de mensalidades efetivamente devidas, porém relativas a período diverso daquele cobrado na execução. Igualmente não se caracteriza excesso de execução quando o executado não apresenta demonstrativo discriminado do valor que reputa correto, em inobservância ao art. 917, § 3o, do CPC.
8. Não se configura litigância de má-fé quando a atuação processual da parte se mantém nos limites do exercício do direito de ação e de ampla defesa, sem evidência de dolo processual ou propósito manifestamente protelatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Honorários advocatícios majorados.
Teses de julgamento:
1. Opera-se a preclusão lógica do direito à produção de prova pericial quando a parte, expressamente intimada a especificar as provas pretendidas, declara não haver novas provas a produzir.
2. A inversão do ônus da prova no CDC exige verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica do consumidor, não se aplicando quando a prova do fato alegado se encontra ao alcance do próprio consumidor.
3. Incumbe ao devedor que alega pagamento parcial demonstrar não apenas a efetivação das transferências, mas a sua vinculação ao débito específico que pretende ver extinto.
4. Não exercido pelo devedor o direito de escolha previsto no art. 352 do CC no momento do pagamento, a faculdade de imputação transfere-se ao credor.